Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível, interposta pelo Distrito Federal, e remessa necessária contra a sentença em que reconhecida a condição de deficiência da Autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista nível 1, e o direito ao abono de permanência no serviço público a partir do implemento dos requisitos para aposentadoria especial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se a Autora enquadra-se no conceito legal de pessoa com deficiência para fins de recebimento de abono de permanência após preencher os requisitos da aposentadoria especial.
III. Razões de decidir
3. O diagnóstico da Autora como portadora de TEA nível 1 restou comprovado nos autos após a produção de prova pericial.
4. O art. 1o, §2o, da Lei 12.764/2012, estabelece que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. A Apelada se enquadra, conforme constou do laudo pericial, nas características descritas nos incisos do §1o do art. 1o da Lei 12.764/2012, tais como dificuldades persistentes na comunicação social e padrões de comportamento restritivos e repetitivos.
5. A alegação do Distrito Federal de que a Lei 12.764/2012 somente se aplica aos portadores de autismo em graus moderado a grave não deve ser acolhida, na medida em que é uma construção argumentativa deduzida unilateralmente pelo Apelante, sem qualquer amparo legal. Não cabe ao Distrito Federal criar restrições legais não estabelecidas pelo legislador.
6. A Apelada faz jus, portanto, à aposentadoria especial com idade e tempo de contribuição diferenciados, nos termos do art. 40, §4o-A, da CF.
7. Ante a ausência de regulamentação da matéria por lei complementar distrital, a aposentadoria especial dos servidores distritais submete-se às normas da LC 142/2013, ainda que o ingresso no serviço público tenha ocorrido em data anterior à vigência da lei, conforme decidido pelo STF no MI 6.818.
8. Deve ser mantida a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de abono de permanência com efeito retroativo à data em que a servidora preencheu os requisitos para a aposentadoria especial, nos termos do art. 3o, III, da LC 142/2013, observada a prescrição quinquenal.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação e Remessa necessária desprovidas.

Tese de julgamento: A pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista, independentemente do nível, é considerada pessoa com deficiência, fazendo jus à aposentadoria especial, à luz do art. 40, §4o-A, da CF. Ante a ausência de regulamentação da matéria por lei complementar distrital, a aposentadoria especial dos servidores distritais submete-se às normas da LC 142/2013. A partir do implemento das condições para a aposentadoria especial, o servidor possui direito ao recebimento do abono de permanência, à luz do art. 40, §19, da CF, podendo a verba ser pleiteada inclusive com efeitos financeiros retroativos, observada a prescrição quinquenal.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 4o-A e § 19. Lei 12.764/2012, art. 1o. LC 142/2013, art. 3o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, MI 6.818. STF, MI 7054.